Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-38.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Vistos etc.
Na ação de obrigação de fazer no 12747-95.2016.811.0015, código 274465, interpôs-se apelação (Processo Judicial Eletrônico no 0012747-95.2016.8.11.0015), distribuída a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.
Dessa forma, para evitar do risco de prolação de decisões conflitantes, com fundamento no artigo 80, § 1o, do RITJ/MT, determino a redistribuição a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, para analisar possível prevenção.
Às providências.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator